Tribunal: STF
Processo: RE 1382984
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI ESTADUAL 15.46412005 - ALTERAÇÃO PELA LEI 16.190/2006 - DECRETO 44.769/2008 - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEF no 6.582/08 - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - PROMOÇÃO DEVIDA. - O servidor que comprovar formação complementar àquela exigida para o cargo no qual foi investido, faz jus â promoção por escolaridade adicional. - Preenchidos todos os pressupostos legais, a promoção por escolaridade adicional se efetiva ao nível subsequente daquele em que estiver posicionado o servidor, pela escolaridade superior à exigida ao nível em que está posicionado, em virtude da primeira promoção. - Serão concedidas novas promoções a cada dois anos de efetivo exercício no mesmo nível, até que o servidor seja promovido ao nível da carreira cujo requisito de escolaridade seja equivalente ao do referido título. - A promoção por escolaridade adicional não se dá de forma automática, sendo devida a partir do requerimento administrativo do servidor.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 12, da CF. Sustenta, em essência, que “deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte: 



    “Irretocável, pois, a sentença ao aplicar, quanto à correção monetária, o IPCA.”



    Tratando-se de período anterior à expedição do precatório - “período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública” -, a questão é regida pelo Tema 810 da Repercussão Geral.



    No caso dos autos, não houve expedição de precatório. De modo que se mostra aplicável à espécie a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 810. O mérito do referido paradigma (RE 870.847-RG, Rel. Min. Luiz Fux), foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixada a seguinte tese:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Assim, o acórdão recorrido, ao aplicar o IPCA como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.348.659-ED-segundos, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 826.881-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator